Tribunal: TJMT
Processo: 1026981-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026981-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários, Anulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PONTONET LOGISTICA S/A - CNPJ: 02.839.826/0001-74 (APELANTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO ATO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedente pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON, inscrita em dívida ativa, mantendo a penalidade e condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva da empresa autuada, à luz da cadeia de consumo; (ii) aferir a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, especialmente quanto à motivação, existência de infração e observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial de atos administrativos sancionatórios limita-se à análise de legalidade, vedada a incursão no mérito administrativo, em respeito à separação dos poderes.

4. No âmbito do processo administrativo, restou consignado que a empresa autuada integrou a cadeia de fornecimento ao assumir a posse do produto para reparo, sendo-lhe imputado o descumprimento da obrigação de conserto ou devolução no prazo legal, nos termos dos arts. 7o e 18 do CDC.

5. A decisão administrativa registrou que a fornecedora foi regularmente notificada pelo PROCON e não solucionou a demanda no prazo concedido, circunstância que caracterizou a infração administrativa.

6. A multa foi aplicada com base nos critérios do CDC, art. 57, considerando a gravidade da infração, o caráter pedagógico da sanção e a capacidade econômica do fornecedor.

7. Não se verifica ilegalidade, ausência de motivação ou desproporcionalidade no ato administrativo, que observou o devido processo legal.

8. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver o desprovimento do recurso, como na hipótese, em observância ao trabalho adicional realizado em segunda instância.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O controle judicial de sanções aplicadas pelo PROCON restringe-se à legalidade do ato administrativo, devendo ser mantida a multa quando evidenciada infração às normas consumeristas e observados o devido processo legal, a motivação e a proporcionalidade.”

Dispositivos legais citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 7o, 18 e 57; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 0405961-02.2010.8.13.0701, rel. Des. Washington Ferreira, 7a Câmara Cível, j. 01.10.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por Pontonet Logística S/A contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória n. 1026981-50.2017.8.11.0041, proposta pelo apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ratificando a validade, exigibilidade, liquidez e certeza da CDA 20192908176 e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, afirmando não integrar a cadeia de consumo, já que não possui relação direta com o consumidor, mas apenas contrato de prestação de serviços técnicos firmado com a seguradora Zurich Seguros, responsável pelo contrato de garantia estendida.

Argumenta que a decisão recorrida aplicou de forma genérica o art. 7o do CDC, sem demonstrar vínculo jurídico concreto que justificasse sua responsabilização, transformando a solidariedade consumerista em regra universal e desconsiderando a natureza sancionatória da multa, que exige individualização da conduta.

Defende que não houve infração administrativa imputável à empresa, pois o atraso no reparo do aparelho celular decorreu da falta de peças fornecidas pelo fabricante, circunstância alheia à sua atuação.

Ressalta que a penalidade foi aplicada sem motivação específica, sem análise da gravidade da suposta infração, da ausência de vantagem econômica e do fato de se tratar de uma única reclamação individual.

Alega violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e motivação dos atos administrativos, tornando a multa nula ou, ao menos, desproporcional.

Diante disso, requer o provimento da apelação para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e a inexistência de relação de consumo com o reclamante administrativo, ou, subsidiariamente, a nulidade da multa por ausência de motivação e proporcionalidade.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustenta que a sentença deve ser mantida, pois o julgamento antecipado foi legítimo e não houve cerceamento de defesa. Afirma que a empresa é parte legítima no processo administrativo do PROCON, que observou contraditório e ampla defesa, e que a multa aplicada está amparada no CDC, graduada conforme a gravidade da infração e com caráter pedagógico. Conclui que não há nulidade ou ilegalidade, devendo o recurso ser desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação anulatória proposta por Pontonet Logística S/A em face do Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON, posteriormente inscrita em dívida ativa sob a CDA no 20192908176, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade, ao argumento de que não integra a cadeia de consumo, bem como ausência de falha na prestação do serviço e desproporcionalidade da penalidade imposta.

Sobreveio sentença que, reconhecendo a regularidade do processo administrativo e a legalidade da sanção aplicada, julgou improcedentes os pedidos, mantendo a validade da multa e da CDA.

Ato contínuo, interpôs recurso de apelação, no qual reitera as teses de ilegitimidade passiva, inexistência de relação de consumo e nulidade da multa administrativa por ausência de motivação e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Do controle judicial sobre atos do PROCON

É cediço que o Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos sancionatórios, inclusive aqueles decorrentes do poder de polícia exercido pelos órgãos de defesa do consumidor.

Todavia, tal controle deve se restringir à verificação da legalidade do ato, da observância do devido processo legal, da adequada motivação e da proporcionalidade da sanção, sendo vedada a incursão no mérito administrativo propriamente dito, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

Nesses termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. OBRIGAÇÕES ONEROSAS. MULTAS APLICADAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. QUANTUM. EQUIDADE E ISONOMIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A fundamentação sucinta não enseja a nulidade da sentença, pois não obsta o conhecimento das razões que conduziram o magistrado na decisão;

II. As multas aplicadas pelo PROCON contra a instituição financeira, bem como contra a empresa intermediadora do negócio jurídico, são legítimas e decorrem da constatação de práticas abusivas então indicadas, especialmente, no art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, perpetradas contra o consumidor;

III. Não se vislumbra ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e ao contraditório, se comprovado, sob a ótica da regularidade formal, que o procedimento na esfera administrativa que apurou a prática abusiva atentatória ao direito do consumidor e imputou multa, tramitou sem qualquer vício, defeito ou ilegalidade;

IV.
Ao judiciário, quando provocado, compete verificar tão somente se há compatibilidade do ato administrativo com a lei ou com a Constituição da República, sendo-lhe vedada a análise do mérito administrativo
;

V. Em atenção aos critérios de equidade e isonomia, os motivos ensejadores da fixação da multa para a instituição financeira que disponibilizou o financiamento devem ser estendidos à empresa que intermediou o negócio jurídico, ante a impossibilidade de se mensurar, no caso concreto, se a conduta de uma foi mais grave que da outra, a justificar as sanções diferenciadas.
”

(TJMG - Apelação Cível 0405961-02.2010.8.13.0701, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira, 7a Câmara Cível, julgamento em 01/10/2013, publicação da súmula em 04/10/2013)

Assim, somente se justifica a intervenção judicial quando evidenciados vícios como ilegalidade, ausência de fundamentação ou manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Da legitimidade da apelante e da existência de infração administrativa

Conforme documentado nos autos, o consumidor encaminhou o aparelho à assistência técnica da apelante, permanecendo o bem sob sua responsabilidade por período superior a 30 dias, sem o devido reparo ou devolução.

Ademais, restou consignado que a empresa foi regularmente notificada para solucionar a demanda, quedando-se inerte no prazo concedido, o que ensejou a aplicação da penalidade.

Nesse contexto, a própria decisão administrativa analisou detidamente os fatos e concluiu que a infração não decorreu apenas do vício do produto, mas sobretudo do descumprimento da determinação expedida pelo órgão de proteção ao consumidor, circunstância diretamente imputável à apelante.

Ademais, a decisão administrativa, ao examinar os fatos, consignou que o produto permaneceu sob a posse da empresa para reparo, sem que houvesse o conserto ou a devolução no prazo fixado, concluindo pelo descumprimento da determinação expedida pelo órgão de defesa do consumidor. Registrou, ainda, que a fornecedora não comprovou, no momento oportuno, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação (como a alegada ausência de peças), razão pela qual reconheceu a prática de infração às normas consumeristas.

Diante desse cenário, verifica-se que a responsabilização da apelante decorreu da análise concreta dos fatos no âmbito administrativo, inexistindo ilegalidade apta a afastar a conclusão adotada.

Da proporcionalidade da multa

A multa aplicada também não revela qualquer desproporcionalidade.

Conforme consignado na decisão administrativa, a penalidade foi fixada com base nos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, o caráter pedagógico da sanção e a condição econômica do fornecedor, inclusive mediante estimativa de faturamento diante da ausência de documentação apresentada pela empresa.

O valor de R$ 2.500,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, não havendo elementos que indiquem excesso ou abusividade.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, verifica-se que a multa administrativa foi regularmente aplicada, não se constatando ilegalidade, ausência de motivação ou desproporcionalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Dispositivo

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado em 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026